Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. A maioridade civil da alimentanda não implica, por si, na extinção da obrigação de prestar alimentos, pois o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco, embora o ônus da prova recaia à alimentanda.
2. A jurisprudência orienta que são devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso de ensino superior, até os 24 anos, presumindo a necessidade do alimentando. Acima dessa idade, a princípio, apenas em casos excepcionais, em que verificada a inaptidão de prover o próprio sustento, deve-se estender a verba alimentar.
3. Não se olvida que a busca pelo aprimoramento curricular seja louvável, porém precisa ser compatibilizada, a partir de um certo momento, com o encargo que a pessoa adulta e capaz tem de arcar com o próprio sustento.
4. Negou-se provimento ao recurso.